Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731772-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR PEIXOTO MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME COMETIVO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. PENA-BASE MANTIDA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. CRIME PRÓXIMO A HOSPITAL. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. 1. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procedem os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). 3. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes. 4. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica. 5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que não teria praticado o crime de tráfico, tendo em vista que a droga era para consumo próprio e não se destinava à mercancia. Afirma que a sua condenação não poderia ter sido baseada somente em depoimentos de policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no acórdão resistido: “pela apreciação dos fatos em conjunto, não é crível que a droga encontrada se destinasse ao mero consumo, sendo indene de dúvidas a prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a qual, de acordo com as provas dos autos, consistiu em 'vender' e 'trazer consigo' drogas para difusão ilícita” (ID 49409147). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “(...) esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027